Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-47.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NEGATIVADA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NÃO JUNTADA DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO FORNECEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou “PROCEDENTES OS PEDIDOS constantes da inicial para: (i) declarar a inexigibilidade do débito no montante de débito vencido em 15/04/2023, incluído em 07/08/2023, no valor de R$ 540,00; (ii) determinar a exclusão do nome da autora do SERASA, referente ao débito vencido em 15/04/2023, incluído em 07/08/2023, no valor de R$ 540,00; (iii) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.500,00 de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que em outubro de 2023, descobriu que a parte requerida havia incluído o nome daquela nos cadastros de inadimplência (SERASA), apontando como valor da dívida a importância de R$ 540,00, referente a uma mensalidade da faculdade, porém não se encontra em débito junto à parte requerida, pois pagou o débito via pix na data 05/10/2023, pelo valor de R$ 495,74. Em contestação, a empresa argumenta que a negativação não se refere a uma mensalidade isolada ou a qualquer valor quitado em 05/10/2023, mas sim o valor integral da dívida, qual seja multa por quebra contratual no valor de R$ 90,00 (noventa reais), acrescida da mensalidade do mês 04/2023, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 76082754). Contrarrazões de ID no 76082766.
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente argumenta que a fatura/demonstrativo mostra saldo remanescente, tendo a recorrida simulado o pagamento, sem efetivar a quitação da dívida. Assevera que a planilha de atualização de débito e o detalhamento de encargos comprovam a existência de saldo remanescente de R$ 56,58 (cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), após o pagamento parcial de R$ 495,74.
5. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
6. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
7. Cumpre destacar ainda que cabe à empresa recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo presto o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
8. Na situação em análise, verifica-se que a recorrida comprovou o pagamento do valor de R$ 495,74 em 05/10/2023. O único pagamento que estaria em aberto é no valor de R$ 56,58, boleto juntado pela recorrente, ID no 76082194. Contudo, a inscrição do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes decorreu por dívida no valor de R$ 540,00, sem demonstração da sua referência. Deve-se frisar, na presente situação, que quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la, ressaltando-se que na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre a parte autora a prova de inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. A ré, pretensa credora, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato). No caso em tela, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar o descumprimento do contrato pela recorrida e, sem qualquer explicação, negativou seu nome. Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço.
9. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, resta evidente que deve responder a empresa recorrente pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços que venha a causar aos consumidores. Aliás, conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente.
10. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
11. Houve a nomeação de advogada dativa para representação da parte autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação da advogada nomeada limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
12. Recurso NÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.